Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM EM RAZÃO DE FALTA GRAVE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que as buscas, pessoal e veicular, decorreram de fundadas suspeitas da prática de crime, considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, fez-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas.
2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão.
3. A negativa valoração da conduta social, fundada na avaliação do comportamento do agente que veio a cometer o crime em análise quando ainda estava em cumprimento de pena por outro delito, não configura bis in idem com a previsão de penalização do réu por falta grave, prevista no artigo 52 da Lei de Execução Penal - LEP, que possui natureza administrativa e está restrita à reprimenda distinta, com andamento em curso.
4. Recurso conhecido e não provido.